Tribunal: TJDFT
Processo: 0751288-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jhonatan Max Beserra de Araujo contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar. Alega-se que “embora o agravante tenha juntado vasta documentação comprovatória de todas as suas alegações, confirmando com veemência que fora terceiro de boa fé, adquirente do veiculo, com a devida tradição do bem, conforme preceitua o artigo 1267 do Código Civil e exaustivamente demonstrado que estavam presentes os requisitos para a concessão da Liminar, seu direito foi violado pela decisão agravada, tendo em visto que esta foi indeferida e merece ser reformada”. Assim, requer-se: “a) A gratuidade de justiça; b) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, para o fim de se restituir imediatamente o automóvel apreendido ao Agravante; b) seja dado provimento ao presente, reformando-se a decisão que determinou a apreensão do veículo, Ford/Fiesta, Ano/Modelo: 2015/2015, Placa: Renavam: 01043022497, PAD 3255, pertencente ao ora Agravante, determinando-se sua restituição ao mesmo, em caráter definitivo. c) Requer ainda, caso Vossa Excelência, assim entendam que seja o Agravante nomeado FIEL DEPOSITÁRIO do bem, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Civil, o qual exercera igualmente a função de administrador, para fins de deposito e gestão do veiculo;” O mandado de segurança, previsto no art. 5.o, incisos LXIX e LXX da Constituição Federal e disciplinado por lei (12.016/2009), é uma das ações constitucionais conferidas aos partidos políticos, indivíduos, entidades de classe e associações como meio de proteção contra ilegalidades e abusos de poder. O objeto do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O entendimento pacífico e sumulado do Supremo Tribunal Federal (Súmula no 267) é no sentido de que descabe mandado de segurança quando a hipótese comportar impugnação por instrumento processual específico previsto em lei, a teor do artigo 5o, II, da Lei no 12.016 /2009. No presente caso, objetiva a requerente a restituição de um veículo apreendido em sede de inquérito policial que apura a prática de crimes de roubo. A restituição de coisas apreendidas encontra-se disciplinada pelos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal. Destaque-se: Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. § 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. § 2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar. Com efeito, a restituição de coisa apreendida desafia incidente próprio (CPP, art. 120), não sendo adequada a utilização de mandado de segurança, ressalvada a ocorrência de hipótese excepcional, a exemplo de decisão judicial abusiva ou teratológica. A excepcionalidade, todavia, não se configura neste caso, haja vista que o bem foi apreendido em poder do impetrante, tendo o delegado de polícia anotado “que os fatos consignados na Oc. No 9530/2020-12a DP estão em incipiente investigação e carecem de maiores esclarecimentos, especialmente por conterem, a princípio, interesses conflitantes entre as (duas) vítimas.” (ID 21893958). Não ajuizou o impetrante no juízo de primeiro grau pedido de restituição, cuja decisão indeferitória desafiaria, se o caso, o recurso de apelação. Seria o caso de indeferir a inicial do mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Não compete, todavia, a este relator fazê-lo. Aqui se cuida do agravo. Pelo exposto, inadequada a ação mandamental na origem, indefiro os pedidos liminares neste agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 04 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator